Tribunal: TJES
Processo: 5003658-50.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação cível, manteve a sentença que determinou a sucumbência recíproca em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Município de Guarapari/ES. No caso, embora a multa tenha sido reduzida de R$ 1.137.682,00 para R$ 20.000,00, o pedido principal de anulação total da penalidade foi julgado improcedente, justificando a divisão dos honorários e custas processuais entre as partes em 50% para cada uma. A embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade ao fixar a sucumbência recíproca sem considerar o efetivo proveito econômico obtido por parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é obscuro ao não individualizar o proveito econômico de cada parte para fins de sucumbência; e (ii) determinar se o critério adotado para a fixação dos honorários está em conformidade com os artigos 85 e 86 do CPC/15, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais proporcionalmente ao benefício econômico obtido por parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/15, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de obscuridade no acórdão embargado decorre da aplicação clara e direta do critério de sucumbência recíproca, que fixou a divisão dos honorários em partes iguais, considerando a improcedência do pedido principal de anulação da multa e o acolhimento parcial do pedido alternativo de redução do valor.

A fixação da sucumbência recíproca com base no proveito econômico da parte autora (redução da multa) é adequada, dado o caráter unitário da ação anulatória, que não comporta sucumbência autônoma para cada parte, na ausência de reconvenção ou outros elementos que justificassem tal divisão.

A jurisprudência do STJ confirma que o critério de sucumbência recíproca, sem individualização do benefício econômico para cada parte, é compatível com ações anulatórias onde o objeto da lide é unitário e indivisível, e que não há obscuridade quando a fundamentação do julgado é clara e completa quanto ao critério adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação da sucumbência recíproca em ações anulatórias com objeto unitário não exige a individualização do proveito econômico para cada parte, sendo suficiente o benefício obtido pela parte autora como base de cálculo dos honorários.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão quando a fundamentação adotada é suficiente e clara.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, e 86; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.242.887/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 05/12/2023, DJe 07/12/2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003658-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam-se de embargos de declaração opostos por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o r. Acórdão embargado (Id.
8003512
), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto
contra o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
, e, nos termos do voto do Relator, não acolheu a alegação de
que não haveria
justificativa a aplicação de sucumbência recíproca,
pois,
muito embora tenha reduzido a multa em 98,24% –
passando
de R$ 1.137.682,00 para
o patamar de
R$ 20.000,00 –, o pedido principal, que visava
anular
total
mente
a multa, foi julgado improcedente,
acolhendo-se

somente
o pedido alternativo de redução.

Inconformada com o conteúdo decisório, a embargante alega em suas razões que o acórdão, ora embargado, apresenta obscuridade que precisa ser sanada.

A embargante sustenta que a decisão embargada, ao declarar a sucumbência recíproca, não considerou adequadamente o proveito econômico de cada parte, o que afetaria diretamente o cálculo dos honorários advocatícios conforme disposto no Código de Processo Civil.

A questão central envolve a interpretação e aplicação dos Arts. 85 e 86, ambos do CPC/15, que orientam a distribuição dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico auferido por litigante.

Segundo a embargante, o entendimento extraído da decisão embargada sobre a sucumbência recíproca não leva em conta a diferença no proveito econômico de cada parte.

Ou seja, como o município teve como proveito econômico a preservação da multa, embora reduzida para R$ 20.000,00, deveria ser esse valor que representa o benefício econômico obtido pelo ente público após a decisão; já a embargante obteve um proveito econômico substancialmente maior, correspondente à redução da multa de R$ 1.137.682,00 para R$ 20.000,00, o que significaria um benefício de R$ 1.117.682,00.

Alega-se que a base de cálculo para os honorários de sucumbência deve ser proporcional ao proveito econômico obtido por cada parte, sendo um erro considerar ambos os benefícios equivalentes.

Ademais, aduz que a ausência de individualização das bases de cálculo dos honorários ofende diretamente os Arts. 85 e 86, ambos do CPC/15, que orientam que os honorários sejam proporcionais ao resultado econômico alcançado.

Deste modo, o acórdão seria obscuro por ignorar que a diferença de proveito econômico resulta numa divisão que não corresponde à realidade financeira do caso e penalizaria indevidamente uma das partes.

Ao final, requer c
om base nos argumentos apresentados, que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes,
com vistas a
corrigir a obscuridade identificada, assegurando que a base de cálculo dos honorários reflita a proporcionalidade da vitória obtida por cada parte,
reconhecendo a
individualização do proveito econômico.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios oposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de
obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão
da concessionária
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Explico
.

Destaca
o
embargante que o acórdão embargado se mostrou obscuro ao ignorar que a diferença de proveito econômico resulta numa divisão que não corresponde à realidade financeira do caso e penalizaria indevidamente uma das partes,
devendo
corrigir a obscuridade identificada, assegurando que a base de cálculo dos honorários reflita a proporcionalidade da vitória obtida por cada parte, reconhecendo a individualização do proveito econômico.

Não obstante, a insurgência do embargante
não demonstra falta de clareza
o
u obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado não incorre em qualquer dubiedade ou falta de clareza, na medida em que aplicou
o entendimento legal e
jurisprudencial adequado para a solução da lide,
porquanto
a aplicação da sucumbência recíproca (em partes iguais
ou
50%) no processo anulatório
de multa
administrativ
a
, que culminou na redução do valor da multa, é perfeitamente adequada, especialmente no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Assim, o critério adotado pelo Juízo para fixação da sucumbência está em plena conformidade com a legislação processual
,
não havendo de se falar em obscuridade no acórdão embargado.

Vejamos o entendimento
decisório
do c. STJ sobre o tema
correlato
ao presente caso;
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO ISOLADAMENTE PARA CADA UMA DAS PARTES PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MESMA BASE DE CÁLCULO PARA AMBAS AS PARTES. ART. 85, § 3º, I DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. Alega violação do art. 85, § 2º, do CPC, no que concerne à necessidade da verba honorária sucumbencial em favor da recorrente ser arbitrada no mínimo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (majoração do percentual aplicado pelo TJPR), assim como alterar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial em favor da recorrida para seu próprio benefício econômico, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s): Consoante já introduzido, a Câmara Julgadora do TJPR, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação da recorrente, para reduzir a multa administrativa aplicada, do valor original e histórico de R$ 104.036,40 (cento e quatro mil trinta e seis reais e quarenta centavos) para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Diante disso, o proveito econômico da parte autora/recorrente, inequivocamente, se trata do valor reduzido da multa, como bem salientado pela Câmara Julgadora, sendo R 92.036,40 (noventa e dois mil trinta e seis reais e quarenta centavos). Ocorre que, apesar de a Câmara Julgadora ter reconhecido o proveito econômico da autora no patamar correto, injusta e injustificadamente, entendeu por arbitrar a verba honorária em 5% sobre este valor para cada parte. Diante disso, resta violada a primeira parte do § 2º do artigo 85 do CPC (acima transcrito) na medida em que arbitrada a verba honorária em 5% (cinco por cento), enquanto o mínimo legal é de 10% (dez por cento). Assim como resta violada a segunda parte deste artigo, visto que a verba sucumbencial arbitrada em favor da recorrida teve por base o proveito econômico obtido pela vencedora (ora recorrente), e não o seu próprio (fl. 627). É o relatório. Decido. O Tribunal de origem assim se manifestou: No caso em questão, o acórdão foi proferido, segundo a convicção do relator, que foi acompanhado pelos demais membros desta 5ª Câmara Cível, tendo os honorários advocatícios sido fixados da seguinte forma: Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa aplicada pelo Procon e a fixada neste acórdão), considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para o serviço para conforme art. 85, §§3º, inciso I do CPC/2015. Isso porque, no caso dos autos, a fixação dos honorários levou em conta a sucumbência recíproca das partes, tendo sido determinado que cada uma arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios. Assim, não há como se utilizar #base de cálculo# diferente para cada uma das partes como pretende o embargante, eis que representaria, na prática, indevida redistribuição do ônus sucumbencial (fl. 610).
Sendo a sucumbência recíproca (50%), e em se tratando de de ato ação anulatória administrativo julgada para redução do valor da multa, escorreita a utilização do valor do proveito econômico da parte autora para a fixação dos honorários, como se observa do art. 85, §3º, inciso I do CPC, não havendo que se falar em proveito econômico do réu. Veja-se que a fixação dos honorários da forma como pretende o embargante resultaria na fixação de sucumbências diferentes e autônomas para cada uma das diferentes autônomas partes, sem considerar que houve a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais decorrente de uma ação apenas (fl. 610) Pela própria natureza da ação anulatória, e inexistindo reconvenção ou outro instituto que autorizasse a fixação de sucumbência em separado para cada uma das partes, como se duas ações fossem, a fixação dos honorários deve ser feita com base no proveito econômico obtido na ação anulatória, que no caso, é o proveito obtido pela parte autora (fl. 611).

[...] A
nte o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. (AREsp n. 1.515.030, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2019.)

Com efeito,
também
de acordo com
a jurisprudência do STJ
,
compreende-se que não há vício no julgado, pois

“O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

Deste modo
, não há como prosperar a pretensão aclaratória,
pois
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
oposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
íntegro
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.